Tribunal: TJDFT
Processo: 0726369-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726369-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra o provimento jurisdicional proferido nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública (processo no 0702552-70.2020.8.07.0018), ajuizada por DIVINO CAETANO, DOMINGAS DA COSTA NOGUEIRA, DONIZETE ALVES NETO, DORVALINA DA COSTA NEVES, DORZETE CARNEIRO GONCALVES, EDMEI DE BARROS FONSECA, EDNA LIMA DA SILVA DE SOUZA, EDVANDA MARIA DA SILVA, ELENITA BEZERRA RODRIGUES, ELEUSA LAZARO contra o DISTRITO FEDERAL. O agravo de instrumento não foi conhecido por esta Relatoria (ID 29785605). Informações prestadas pelo Juízo a quo (ID 30234128). O agravante informou que o Juízo a quo, após nova análise dos autos, decidiu pela ressalva dos honorários contratuais antes da expedição dos precatórios, acarretando, consequentemente, na perda do objeto do presente agravo. Assim, requereu que seja julgado prejudicado o recurso determinando-se o devido arquivamento dos autos (ID 30504679). É o relatório. Como explicitado anteriormente o presente agravo de instrumento não foi conhecido por ausência de caráter decisório (ID 29785605). Diante disso, operada a preclusão da decisão que não conheceu o recurso, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2021 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador